Tribunal: CARF
Processo: 10510.721183/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721183/2014-16
ACÓRDÃO
2401-012.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LAGARTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. FATOS MODIFICATIVOS,
IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de infirmar os
pressupostos de fato e de direito do lançamento evidenciados pela
fiscalização e nem demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo,
não prosperam as alegações recursais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721183/2014-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1267/1279) interposto em face de decisão (e-
fls. 1250/1256) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 51.054.180-1 (e-fls. 02/26), a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13
Sat/rat” e “14 C.ind/adm/aut” (levantamentos: BA - CONT INDIV PATRONAL
CONTABILID, BE - EMPREGADOS PATRONAL e BI - CONTRIB INDIVIDUAL PATRONAL)
e competências 01/2010 a 12/2012;
AIOP n° 51.054.181-0 (e-fls. 27/35), a envolver as rubricas "11 Segurados" e “1F
Contrib indiv” (levantamentos: DE - EMPREGADOS CONTRIB DESCONTADA e DI - CON
INDIV CONTRIB DESCONTADAS) e competências 02/2010 a 02/2012; e
AIOP n° 51.054.182-8 (e-fls. 36/57), a envolver as rubricas "11 Segurados" e “1F
Contrib indiv” (levantamentos: CA - CONT INDIV CONTRIB CONTABILID, CE -
EMPREGADOS CONTRIB NAO DESCONT e CI - CONT INDIV CONT NAO DESCONTADA)
e competências 01/2010 a 12/2012.
O Relatório Fiscal consta das e-fls. 61/66 e os Anexos I a IV das e-fls. 142/179. Os
anexos RL - Relatório de Lançamentos e RDA - Relatório de Documentos Apresentados estão nas e-
fls. 180/223 e 68/74. Todos os AIs foram cientificados em 16/04/2014 (e-fls. 1101).
Na impugnação (e-fls. 1103/1114), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Nulidade absoluta por ausência de identificação e nomeação dos beneficiários.
(b) Nulidade por fundamento não verdadeiro.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1250/1256):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INADIMPLEMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Constatado o não-recolhimento, total ou parcial, de contribuições incidentes
sobre as remunerações creditadas a segurados empregados, cabe ao Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil efetuar o lançamento do crédito tributário
correspondente.
Inexiste causa para declaração de nulidade quando os elementos constitutivos do
auto de infração veiculam, com clareza e precisão, todos os substratos fáticos e
jurídicos nos quais se fundamenta o lançamento.
Impugnação Improcedente
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721183/2014-16
3
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 29/12/2014 (e-fls. 1257/1259) e o recurso voluntário
(e-fls. 1267/1279) interposto em 22/01/2015 (e-fls. 1267), em síntese, alegando:
(a) Nulidade absoluta por ausência de identificação e nomeação dos beneficiários.
Não há nos autos individualização de cada prestador de serviço, de cada
terceiro, de cada pessoa, de cada recebedor de dinheiro do Município sobre o
qual se teria deixado de efetuar a informação em GFIP e de recolher a
respectiva contribuição. A ausência da identificação e nomeação dos
beneficiários torna impossível o exercício da ampla defesa e do contraditório,
havendo nulidade de pleno direito.
(b) Nulidade por fundamento não verdadeiro. Todos os pagamentos e contribuições
foram informados/declarados em GFIP e os respectivos recolhimentos
realizados, conforme documentos. Logo, não é verdadeiro o fundamento de o
município ter deixado de declarar e recolher todas declarações e contribuições
incidentes, inclusive as descontadas e devidas pelos próprios segurados. Logo,
o auto de infração é nulo por se calcar em fundamento que não é verdadeiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 29/12/2014 (e-fls. 1257/1259), o recurso
interposto em 22/01/2015 (e-fls. 1267) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade absoluta por ausência de identificação e nomeação dos beneficiários. Nas
razões recursais, reitera-se a alegação de não haver nos autos individualização dos trabalhadores
em relação aos quais teria deixado de efetuar a informação em GFIP e de recolher a respectiva
contribuição, postulando-se, pela ausência de identificação e nomeação dos beneficiários, a
caracterização da nulidade absoluta por preterição ao direito de defesa e ao contraditório.
A simples leitura dos autos revela que o argumento não merece prosperar, pois os
anexos (e-fls. 142/179) do Relatório Fiscal (e-fls. 61/66) e os demais anexos (e-fls. 03/24, 28/33,
37/55, 68/74 e 180/233) dos Autos de Infração revelam que houve a identificação e nomeação dos
trabalhadores e evidenciam a especificação não apenas das contribuições não declaradas e nem
recolhidas, mas também das contribuições declaradas e recolhidas (ver, em especial, Anexos do
Relatório Fiscal, RL, DDs, RDA e RADAs).
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721183/2014-16
4
A existência da individualização dos trabalhadores foi também detectada pela
decisão recorrida, não tendo o recorrente apresentado qualquer argumento para afastar as
seguintes constatações veiculadas no voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1255):
No caso em tela, verificamos que o Relatório Fiscal descreve de forma detalhada o
procedimento realizado para a apuração dos valores lançados, enumerando todos
os levantamentos utilizados, os quais foram individualizados por tipo de
contribuinte, bem como os documentos analisados que deram suporte fático à
apuração. Além disto, verificamos que os Anexos integrantes dos autos, fls.
142/179 são constituídos por planilhas onde são individualmente identificados
todos os segurados ou prestadores de serviço cuja remuneração foi considerada
base de cálculo das contribuições ora cobradas. Em especial a análise dos Anexos
II e III, fls. 144/155, nos permite identificar todos os dados dos segurados, com
nome e NIT e/ou CPF, e verificar qual foi a diferença de remuneração apurada
para cada um deles, inclusive com a indicação da fonte onde foi detectada a
imprecisão na declaração da Defendente. Já o Anexo IV, fls. 156/179, por sua vez,
individualiza cada lançamento contábil onde foi identificada prestação de serviço
por pessoa física sem que tenha havido a correspondente declaração em GFIP.
Não prospera, destarte, a alegação de nulidade do lançamento por suposta
ausência de identificação e nomeação dos beneficiários.
Nulidade por fundamento não verdadeiro. O recorrente reitera que todos os
pagamentos e contribuições foram informados/declarados em GFIP e que os respectivos
recolhimentos foram realizados, conforme documentos.
Com a impugnação, foram apresentados Protocolos de Envio de Arquivos
Conectividade Social, Resumo do Fechamento - Empresa, e Comprovante de Declaração das
Contribuições à Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS – Empresa
(e-fls. 1115/1232).
Note-se que o número de controle das GFIPs reveladas nos documentos de e-fls.
1115/1232 corresponde aos números de controle especificados no Anexo I (e-fls. 142/143) do
Relatório Fiscal, anexo a relacionar as GFIPs consideradas no lançamento, excetuando-se apenas a
GFIP da competência 12/2011, para a qual o recorrente apresentou GFIP transmitida em
29/12/2011 (e-fls. 1187/1189) e a fiscalização considerou a GFIP retificadora apresentada em
13/02/2012 (e-fls. 142).
O recurso não foi instruído com novos documentos e não enfrentou as pertinentes
objeções suscitadas pelo voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 1255/1256):
(...) a Impugnante apenas contesta de forma genérica o lançamento, sem apontar
um erro ou discrepância objetivo e concreto. As cópias das GFIP anexadas pelo
Impugnante à defesa (fls. 1115/1232) não demonstram que houve declaração de
fatos geradores lançados neste AI. As cópias juntadas apenas apresentam
informação genérica da base de cálculo total, não comprovando ter havido a
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.226 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721183/2014-16
5
inclusão dos segurados e prestadores de serviço arrolados neste lançamento.
Ademais, foi feita a relação de todas as GFIP examinadas pela Fiscalização,
conforme se depreende da análise do Anexo I (fl.142/143), e em todas as
competências do lançamento foram analisadas declarações do contribuinte, não
havendo que se falar em cobrança de valores já declarados. Em conclusão, o que
se constata é que não foi juntado aos autos nenhum novo elemento de prova que
fosse capaz de desconstituir o lançamento, nem sequer parcialmente, não
havendo que se falar também em cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que a totalidade das GPSs e LDCs (RDA, e-fls. 68/74) foi apropriada
no levantamento GF - CONTRIBUICOES DECLARADAS GFIP referente ao Documento EXCL
09.508.191-2 (RADAs, e-fls. 15/24, 31/33 e 46/55; e RL, e-fls. 180/223), não tendo restado valor
passível de apropriação nos levantamentos ensejadores dos Autos de Infração, ou seja, nos
levantamentos BA, BE, BI, DE, DI, CA, CE e CI (DD, e-fls. 03/14, 28/30 e 37/45; RL, e-fls. 180/223; e
Anexos I a IV, e-fls. 142/179).
Por conseguinte, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de
que as contribuições lançadas de ofício teriam sido anteriormente declaradas e pagas.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1297
DF CARF MF
Original